Tribunal: TJSP
Processo: 1005896-70.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, impondo sucumbência ao autor. Recursos das partes. Vendas sucessivas de veículo, sem que o adquirente procedesse à transferência da propriedade no órgão de trânsito. Vendedor que não comunicou a venda,

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado o pedido indenizatório, impondo sucumbência ao autor. Recursos das partes. Vendas sucessivas de veículo, sem que o adquirente procedesse à transferência da propriedade no órgão de trânsito. Vendedor que não comunicou a venda, a teor do disposto no art. 134 do CTB. Bem móvel cuja transferência se dá com a tradição, ainda que o registro do veículo nos órgãos de trânsito ainda remanesça em nome do autor. Inteligência do art. 1.267 do CC. Matéria atinente a contrato de financiamento de veículo celebrado entre o banco-réu e o terceiro adquirente. Irrelevância da ausência de anuência do autor no contrato, posto que o bem não mais lhe pertencia. Interesse na prestação jurisdicional não demonstrado. Carência da ação configurada. Aplicação do art. 485, VI, do CPC. Inteligência do art. 17 do mesmo estatuto processual civil. Extinção decretada, prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor. Sucumbente, arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (atribuído R$ 55.041,00). Sentença modificada. RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O APELO DO AUTOR, com a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu, de 10% para 12% sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005896-70.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelado
ALBINO DE OLIVEIRA NUNES, é apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
réu, prejudicado o recurso do autor.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1005896-70.2018.8.26.0068
APELANTE/APELADO: ALBINO DE OLIVEIRA NUNES
APELADO/APELANTE: BANCO PAN S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ DE 1o GRAU: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
VOTO No 6271
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica cumulada com indenização
por danos morais, julgada parcialmente procedente, afastado
o pedido indenizatório, impondo sucumbência ao autor.
Recursos das partes. Vendas sucessivas de veículo, sem que
o adquirente procedesse à transferência da propriedade no
órgão de trânsito. Vendedor que não comunicou a venda, a
teor do disposto no art. 134 do CTB. Bem móvel cuja
transferência se dá com a tradição, ainda que o registro do
veículo nos órgãos de trânsito ainda remanesça em nome do
autor. Inteligência do art. 1.267 do CC. Matéria atinente a
contrato de financiamento de veículo celebrado entre o
banco-réu e o terceiro adquirente. Irrelevância da ausência
de anuência do autor no contrato, posto que o bem não mais
lhe pertencia. Interesse na prestação jurisdicional não
demonstrado. Carência da ação configurada. Aplicação do
art. 485, VI, do CPC. Inteligência do art. 17 do mesmo
estatuto processual civil. Extinção decretada, prejudicada a
análise do recurso interposto pelo autor. Sucumbente, arcará
o autor com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa (atribuído R$ 55.041,00). Sentença modificada.
RECURSO DO RÉU PROVIDO, PREJUDICADO O
APELO DO AUTOR, com a majoração dos honorários
advocatícios em favor do patrono do réu, de 10% para 12%
sobre o valor corrigido da causa, com base no art. 85, § 11,
do CPC.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, ajuizada
por
ALBINO
DE
OLIVEIRA
NUNES
contra
BANCO
PANAMERICANO S/A, julgada parcialmente procedente pela r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 3/12
sentença atacada (fls. 199/202), cujo relatório adoto, tão somente para
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, tendo por
objeto o veículo marca Volkswagen, modelo Golf GTI, placas
DKG-5826, ano de fabricação 2003, carreando ao autor os ônus
sucumbenciais por ausência de resistência do réu quanto ao pedido
declaratório, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa (atribuído R$ 55.041,00).
Inconformadas, as partes interpuseram recursos
de apelação (fls. 204/217 e 222/227), pugnando o autor pela condenação
do réu à indenização por danos morais, ao argumento de que o dano
reside no fato de que o banco passou a figurar como agente financeiro
responsável pelo automóvel, constando como financiado o Sr. Márcio,
quem “supostamente” fraudou o documento público que atesta a venda
para conseguir levantar os recursos liberados pelo banco.
Alega que no documento de transferência foi
retirado o nome de Daniel Mariano do campo “comprador”, pessoa a
quem o autor vendeu o automóvel, para a inclusão de Márcio,
entendendo que a existência do gravame impede que o apelante busque
o verdadeiro comprador do bem e force-o a transferir a propriedade.
Afirma que o banco não impugnou o fato da
fraude existente no documento que estava sob sua posse, “já que
concorreu para o evento, sequer solicitou a realização de prova pericial
grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura lançada no
referido contrato e documento, mesmo depois de instada a tanto, quedou-
se, e esta prova competia a parte ré, uma vez que incumbe à parte que
produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação
de assinatura”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 4/12
Prossegue alegando que, mesmo estando o
veículo em nome do autor, o réu liberou financiamento em favor de
terceiro que deu em garantia do pagamento o veículo do autor sem exigir
a expedição de novo CRV.
O réu, por sua vez, arguiu a preliminar de
carência da ação, por falta de interesse processual, quanto ao pedido
declaratório, pois a relação jurídica com o banco foi com terceiro que,
após sucessivos negócios jurídicos, obteve o financiamento, sendo dos
compradores e vendedores a desídia pela não transferência da
documentação.
No mérito, pretende a integral improcedência
da ação, alegando que, não havendo relação jurídica por inexistência de
nexo causal, a pretensão do autor é totalmente improcedente, além do
que já teve o reconhecimento da inexistência da relação jurídica em ação
anterior de exibição de documentos, da qual ficou expresso que o
contrato celebrado foi com terceiro e, portanto, não há que se falar em
eventual fraude.
Os recursos foram devidamente processados e
preparados (fls. 219/221 e 228/230).
Contrarrazões às fls. 234/239 e 241/250.
É o relatório.
A irresignação recursal do réu comporta
provimento, prejudicado o apelo do autor.
Segundo se depreende da petição inicial, o
autor vendeu, na data de 16/10/2007, o veículo de sua propriedade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 5/12
marca Volkswagen, modelo Golf GTI, ano de fabricação 2003, placas
DKG-5826, a Daniel Mariano, que não providenciou a transferência
perante o DETRAN, não tendo o demandante guardado cópia do
documento de transferência.
Consta, ainda, que o autor foi surpreendido
com notificações de infrações de trânsito relativamente a esse veículo,
todas ocorridas após a tradição, e foi comunicado da pendência no
licenciamento e débitos de IPVA pelo CADIN, ocasião em que
comunicou a venda ao órgão de trânsito em 15/12/2009.
Prossegue informando que vendeu o automóvel
para o Sr. Daniel Mariano, que o vendeu a Isabel Campos Sanches que,
por sua vez, o revendeu a Márcio Alves Longo, pessoa que celebrou
contrato de financiamento com o banco-réu, sendo que o “autor não
anuiu, não concordou, não assinou, não referendou, não convalidou
nada, absolutamente nada, nem um instrumento particular com o
agente financeiro ora réu, desconhecendo por completo toda e qualquer
operação financeira, iniciada e concluída envolvendo as partes MARCIO
ALVES LONGO e o BANCO PANAMERICANO S/A” (destaque no
original), razão do ajuizamento da ação, pretendendo a declaração da
inexistência de relação jurídica com o réu, condenando-o a indenizá-lo
pelos danos morais experimentados.
De início, consigne-se que a falta de interesse
processual quanto à declaração de inexistência de relação jurídica foi
arguida pelo réu na contestação e reiterada no recurso, ao contrário do
que consta do dispositivo da r. sentença.
A esse respeito, ensina Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 6/12
“Existe interesse processual quando a parte tem
necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático. Verifica-se interesse processual quando o
direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do
réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor
mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento
incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a
inexistência de interesse processual.” (in Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 526).
Segundo ensina Cândido Rangel Dinamarco, o
que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o “binômio
necessidade-adequação;
'necessidade
concreta
da
atividade
jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (in
Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 406).
Na lição de Fredie Didier Junior:
“O exame do interesse de agir (interesse processual)
passa pela verificação de suas circunstâncias: a)
utilidade e b) necessidade do pronunciamento
judicial”.
[...]
“Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo
puder propiciar ao demandante o resultado favorável
pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil
na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente
se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 7/12
tão completa quando possível, a situação jurídica do
requerente” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria
geral do processo e processo de conhecimento, 11a.
ed., 2009, p. 196/197).
Ao analisar as pretensões, em cotejo com a
prova produzida nos autos, a d. sentenciante acolheu parcialmente os
pedidos formulados pelo autor, declarando a inexistência de relação
jurídica entre as partes, fundamentação que bem se amolda à falta de
interesse de agir do autor.
Eis os principais trechos da fundamentação
externada na r. sentença, adotados como razões de decidir, consoante
autoriza o art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para
evitar desnecessária repetição:
“Assim, embora a inicial seja confusa, só sendo
possível entender o ocorrido a partir da leitura da
contestação, depreende-se dos autos a procedência do
pedido
declaratório,
não
negado
pela
ré,
e
improcedência do pedido indenizatório, diante da
inexistência
de
nexo
de
causalidade
entre
o
financiamento firmado entre a ré, o adquirente do
veículo e indicados danos sofridos pelo autor.
Com efeito, a ré firmou contrato de financiamento com
o comprador Márcio Alves Longo, inserindo o gravame
em razão do financiamento concedido ao comprador e
em nome deste, não havendo qualquer prejuízo ao
autor, como se vê a fls. 149/177 na prática de tal ato.
A bem da verdade, os prejuízos sofridos por força de
não pagamento de impostos ou por ter sofrido multa
em nada se relaciona com o realização do
financiamento e inserção do gravame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 8/12
Como bem consignado pelo banco réu, se o autor
tivesse procedido da forma correta quando da
transferência do bem, adotando as providências
necessárias à efetivação da expedição de novo
Certificado de Registro de Veículo (CRV), os danos
narrados na inicial não teriam ocorrido. Não se pode
perder
de
vista
que
a
responsabilidade
pela
comunicação ao órgão de trânsito é solidária entre o
vendedor e o comprador, conforme disposto nos
artigos 123, § 1o, e 134, ambos do CTB. Resta claro,
portanto, que nem o autor, nem o comprador DANIEL
efetivaram a obrigação que lhes competia.
No caso, o autor vendeu o veículo a Daniel Mariano
sem comunicar o órgão competente acerca da
transferência. Daniel repassou-o a Isabel Campos
Sanches, a qual, a seu
turno, transferiu-o a Márcio Alves Longo que o
financiou junto ao banco-réu.
Assim, é evidente que a culpa por todo o imbróglio
narrado na inicial é do próprio autor e dos
adquirentes, não se podendo imputar a financeira
qualquer responsabilidade”.
Com efeito, o autor confirma a venda do
veículo em 16/10/2007 e a sua assinatura com reconhecimento de firma
no CRV e, ao mesmo tempo, alega fraude por adulteração dos campos e
de sua assinatura no referido documento, impondo ao réu a obrigação de
pleitear a realização de “perícia grafotécnica”.
Por outro lado, é incontroverso que o autor não
cumpriu, na oportunidade da venda, a obrigação prevista no art. 134 do
CTB, da qual não estava desonerado, que assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 9/12
"no
caso
de
transferência de propriedade, o
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de
30 dias, cópia autenticada do comprovante de
transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação.”
Quanto
à
alegada
fraude
no
CRV,
a
argumentação do autor não convence.
Na ação anteriormente ajuizada pelo autor
contra a Fazenda do Estado, onde pleiteou a declaração de
inexigibilidade dos débitos tributários incidentes sobre o veículo,
confirmou a venda sem qualquer menção à alegada fraude (fls. 55/68).
A propósito, à época da venda do automóvel
pelo autor, em 2007, não era obrigatório o preenchimento dos dados de
qualificação do adquirente e o reconhecimento de firma das assinaturas
dos contratantes, bastando a assinatura do vendedor. Somente por
ocasião da transferência da propriedade é que o documento era
devidamente preenchido, com reconhecimento de firma do vendedor.
A partir da entrada em vigor da Resolução do
Contran no 310, em 06/03/2009, é que se estabeleceu a obrigatoriedade
do nome e CPF do comprador do veículo, com reconhecimento de
firmas dos contratantes, em cartório, por autenticidade.
“É obrigatório o reconhecimento de firmas do
adquirente
e
do
vendedor,
exclusivamente
na
modalidade por AUTENTICIDADE” (item c do
Anexo)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 10/12
Dessa forma, não tendo o autor cumprido com
sua obrigação de comunicar a venda do automóvel ao DETRAN,
sujeitou-se às vendas sucessivas sem que os adquirentes transferissem a
propriedade perante o órgão de trânsito, gerando débitos incidentes
sobre o bem.
Além disso, despicienda a anuência do autor à
celebração do contrato de financiamento entre o banco e o terceiro, pois,
de acordo com o art. 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens
móveis é adquirida pela simples tradição:
“a propriedade das coisas não se transfere pelos
negócios jurídicos antes da tradição”.
Segundo a lição de Caio Mário da Silva
Pereira:
“fixamos para a tradição o conceito, no tocante à
transferência dos bens móveis, de um ato de entrega da
coisa ao adquirente, transformando a declaração
translatícia de vontade em direito real. Diz-se tradição
real a que consiste na efetiva entrega ou entrega
material da coisa ao adquirente que a recebe e
apreende... Simbólica se diz a tradição que se não
realiza pela entrega e apreensão material da coisa,
porém mediante algo que a represente, como se o
alienante desse ao adquirente a chave do carro, como
sinal de que a este o transfere” (Instituições de Direito
Civil, v. IV, 6a ed., Forense, p. 125/126).
Ensina, ainda, Washington de Barros Monteiro:
"Antes da tradição, o domínio não se considera
transferido do alienante para o adquirente. Ela é para
os bens móveis o que a transcrição representa para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 11/12
imóveis (in Curso de Direito Civil. 24a ed., Editora
Saraiva, São Paulo, p. 201).
Esse é o entendimento do C. STJ a respeito da
matéria, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. EX-PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132/STJ.
ALIENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de registro de transferência não implica
a responsabilidade do antigo proprietário por dano
resultante de acidente que envolva veículo alienado
(Súmula 132/STJ).
2. [...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 708.620/BA, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, 4a T., j. 07/12/2010).
É pela tradição que se transfere a propriedade
de coisa móvel e por ela se prova a aquisição, constituindo modo
aquisitivo de domínio, podendo ser definida como a entrega de bem
móvel ao adquirente, com a intenção de lhe transferir o domínio, ainda
que o registro nos órgãos de trânsito permaneça em nome do autor, por
se tratar de obrigação de cunho meramente administrativo.
Portanto, incumbia ao autor comprovar o
efetivo interesse na prestação jurisdicional almejada e a adequação da
via eleita, ônus do qual não se desvencilhou.
E nem se diga que o interesse que o autor
detinha para a obtenção do contrato na ação Cautelar de Exibição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1005896-70.2018.8.26.0068 VOTO No 6271 12/12
Documentos (processo no 1003434-14.2016.8.26.0068) se estende a esta
ação declaratória, ausente fundamento jurídico para demandar a
instituição financeira.
A relação jurídica estabelecida entre o autor e o
adquirente do automóvel é que o legitima a demandar o comprador a
providenciar a transferência e responder por eventuais débitos fiscais e
por infrações de trânsito lançados em seu nome após a tradição.
Logo, forçoso reconhecer a falta de interesse de
agir do recorrente em ver declarada a inexistência de relação jurídica
entre as partes.
Destarte, resta prejudicada a abordagem quanto
ao mérito da ação, tendo em vista a falta de interesse de agir do autor da
ação ora reconhecida, bem assim o recurso interposto pelo autor.
Sucumbente, arcará o autor com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora se
fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa (atribuído R$ 55.041,00).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU, PREJUDICADO O APELO DO AUTOR, com
a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do réu,
com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de 10% para
12% do valor corrigido da causa.

SERGIO ALFIERI
Relator